Tribunal: TCU
Processo: 029.200/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução total do objeto de contrato de repasse, para a execução de elaboração participativa de planos territoriais de desenvolvimento das principais cadeias produtivas em diversos municípios e regiões do estado da Bahia, conforme plano de trabalho aprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. José Paulo Crisóstomo Ferreira e Sammy Gesteira Roiter e da Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar (Ascoob), em razão da não execução total do objeto do contrato de repasse 334.434-77/2010, Siafi 742895, celebrado entre o então Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, e a Ascoob, para a execução de elaboração participativa de planos territoriais de desenvolvimento das principais cadeias produtivas em diversos municípios e regiões do estado da Bahia, conforme plano de trabalho aprovado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. José Paulo Crisóstomo Ferreira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Sammy Gesteira Roiter e pela Associação das Cooperativas de Apoio a Economia; 9.3. julgar irregulares as contas de Sammy Gesteira Roiter e da Associação das Cooperativas de Apoio a Economia, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea 'c', 19, caput , e 23, III, 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde a respectiva data de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 35.012,80 28/04/2011 35.625,85 28/05/2011 88.255,58 28/06/2011 73.294,56 28/07/2011 53.511,74 28/08/2011 15.458,80 28/09/2011 27.572,11 28/10/2011 19.663,48 28/11/2011 94.018,53 28/12/2011 91.476,10 28/01/2012 37.399,23 28/02/2012 63.692,07 28/03/2012 36.209,97 28/04/2012 67.448,42 28/05/2012 30.885,95 28/06/2012 87.554,15 28/07/2012 85.673,17 28/08/2012 25.999,21 28/09/2012 23.921,76 28/10/2012 17.518,54 28/11/2012 81.345,32 28/12/2012 99.438,04 28/01/2013 40.396,00 28/02/2013 27.355,17 28/03/2013 11.440,88 28/04/2013 3.388,15 28/06/2013 129.011,20 28/07/2013 240.015,36 28/08/2013 39.965,76 28/09/2013 51.407,72 28/10/2013 171.176,43 28/11/2013 311.538,21 28/12/2013 102.206,50 28/01/2014 6.105,28 28/02/2014 16.373,82 28/03/2014 41.516,13 28/04/2014 28.726,01 28/05/2014 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Sammy Gesteira Roiter e à Associação das Cooperativas de Apoio a Economia, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 38.120,00 (trinta e oito mil e cento e vinte reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. arquivar o processo.